Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Considerando que o agravado aviara agravo interno1 em face da decisão que deferira o efeito suspensivo vindicado no vertente recurso, conquanto tenha denominado o recurso de agravo de instrumento, o que não encerra óbice, ressalve-se desde logo, ao seu conhecimento, à agravante necessariamente deve ser assegurada oportunidade para contrarrazoar o recurso. Destarte, à agravante para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interno no prazo legal. Como consectário, retire-se o processo da pauta de julgamento na qual encontra-se inserido. I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42997229 (fls.145/150).